Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714078-39.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da petição e documentos de IDs 30925269 e 30925271, defiro o requerimento de prioridade na tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do CPC. Anote-se no sistema informatizado. Tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade do recurso especial interposto (ID no 30544118), remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007